Tribunal: CARF
Processo: 11516.720832/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos de declaração devem ser providos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Fundamento: Súmula Carf n.o 17.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720832/2016-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-008.421 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL
BRF S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser providos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Fundamento:
Súmula Carf n.o 17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720832/2016-28
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720832/2016-28

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 1580, opostos por este relator que lhes
subscreve em face do Acórdão de fls. 1572, em razão da ocorrência da ausência de julgamento
do Recurso de Ofício:
Os embargos foram admitidos pelo Ex-Presidente desta turma (em exercício na
época da admissão), o nobre conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 1580, conjunto aos embargos, transcrito parcialmente a seguir:

“Sr. Presidente da Primeira Turma Ordinária, da Segunda Câmara, da Terceira Seção do
CARF.
Com fulcro no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/15, venho apresentar os presentes embargos em face do Acórdão no
3201-005.670, em razão de omissão no julgamento do feito, conforme exposto a seguir.
Por meio do acórdão ora embargado, a Turma decidiu, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao Recurso Voluntário, contudo, em razão da exoneração realizada no
julgamento de primeira instância, também havia Recurso de Ofício a ser julgado.
Conforme pode ser verificado na decisão de primeira instância de fls. 1497, proferida no
âmbito da DRJ/SC, o Recurso de Ofício foi expresso, em razão da Impugnação ter sido
considerada procedente em parte, nos seguintes moldes:
“RECURSO DE OFICIO
Tendo em vista a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargo de
multa em montante superior ao limite fixado no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017 (DOU de 10/02/2017), do Ministro de Estado da Fazenda, submetase
à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235/1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997.
GILSON WESSLER MICHELS – Presidente (assinado digitalmente).”
Apesar de haver Recurso de Ofício, constata-se omisso o Acórdão embargado sobre seu
julgamento.
Pelo exposto, faz-se necessário que os presentes embargos sejam conhecidos e
acolhidos para correção/complementação do Acórdão proferido em sede de Recurso
Voluntário.
assinado digitalmente
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima Conselheiro da 1a Turma, da 2a Câmara, da 3a Seção do
CARF.
Com base nas razões expostas e diante da omissão apontada, CONHEÇO os embargos
do relator.
assinado digitalmente
Charles Mayer de Castro Souza Presidente da 1a Turma, da 2a Câmara, da 3a Seção do
CARF.”

Após, os autos foram pautados nos moldes do regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720832/2016-28

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
De fato o Recurso de Ofício não foi julgado, mas a exoneração realizada na
decisão de primeira instância envolve uma questão simples: a impossibilidade de aplicação de
multa de ofício sobre as parcelas de Juros sobre Capital Próprio – JCP, que encontravam-se com
a exigibilidade suspensa à época do Auto de Infração em razão medida judicial.
Assim, com base nas próprias razões de decidir expostas na decisão de primeira
instância, a parcela exonerada deve assim continuar, conforme transcrito a seguir:

“2.2 Suspensão da exigibilidade das contribuições A impugnante, defende que diante da
suspensão de exigibilidade das contribuições não cabe a aplicação de multa de ofício.
Aqui, cabe razão à impugnante. De se ver.
Como visto acima, nos autos da Medida Cautelar n° 0017162- 61.2015.4.03.0000 a
interessada, em 29/07/2015, teve deferida a cautelar pleiteada de forma a suspender a
exigibilidade do tributo discutido nos autos do MS no 0026756-50.2006.4.03.6100,
situação que, a teor do que se infere da consulta das fase deste processo, ainda persistia
no momento da constituição do crédito tributário, mediante o lançamento por Autos de
Infração, com ciência em 14/04/2016, conforme TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM, fl. 1376.
Desta feita, uma vez que, havia amparo em medida suspensiva nos termos dos incisos
IV e V do artigo 151 do CTN, não há possibilidade de se imputar a multa de ofício nesta
matéria, reconhecendo-se a finalidade de prevenção da decadência ao presente
lançamento, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/1996.
Por força do mencionado dispositivo legal, devem ser excluídos do presente lançamento
os valores da multa de ofício aplicada sobre as contribuições lançadas incidentes sobre o
valor de R$115.000.005,82 recebido em junho de 2011 a título de juros sobre capital
próprio.
Deve, então, ser excluído o valor total de R$7.978.125,40, sendo:
- R$6.555,000,33, referentes à multa de ofício aplicada sobre o valor lançados a título
de Cofins (R$8.740.000,44);
- R$1.423.125,07, de multa de ofício aplicada sobre o valor lançado a título de
Contribuição para o PIS/Pasep (R$1.897.500,10).”

Assim, em razão da incontroversa suspensão da exigibilidade, determinada nas
mencionada medida cautelar, com efeito na época do lançamento de ofício, a fiscalização não
deveria ter lavrado a multa de ofício que corresponde à parcela de JCP, pois o Auto de Infração
servia apenas para prevenir a decadência.
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.421 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720832/2016-28

Inclusive, este Conselho já sedimentou a matéria quando aprovou a Súmula Carf
n.o 17, conforme transcrito a seguir:

“Súmula CARF n° 17 Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 201-74351, de 21/03/2001 Acórdão no 203-07480, de 11/07/2001 Acórdão
no 202-15710, de 10/08/2004 Acórdão no 202-15782, de 15/09/2004 Acórdão no 202-
16437, de 06/07/2005”

É igualmente relevante registrar que a exoneração não depende e não pode ser
alterada pelo fato do contribuinte ter desistido da matéria JCP no recurso voluntário, visto que tal
desistência é posterior à decisão de primeira instância e, portanto, não pode alterar esta matéria,
que foi unicamente objeto do Recurso de Ofício.
Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios, sejam
ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso de Ofício.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital